Tribunal: TJES
Processo: 5002451-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002451-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DA COSTA CAETANO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002451-04.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
BRUNO DA COSTA CAETANO e WELTON ANACLETO DA SILVA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH – TERMO DE CONFISSÃO DO REAL CONDUTOR – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE REFORMA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO TEMPORAL DA INDICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O cerne da lide consiste em definir a possibilidade de se determinar, em sede judicial, a transferência de pontuação referente ao auto de infração nº BC00070956, lavrado pelo Município de Cariacica, ao segundo recorrente, Sr. Welton Anacleto da Silva, reconhecido como real condutor do veículo, com o consequente cancelamento do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES para suspensão do direito de dirigir do primeiro recorrente, Sr. Bruno da Costa Caetano.

2. Conforme se depreende dos autos, a infração foi regularmente lavrada em 11/01/2023, tendo o recorrente Bruno, proprietário do veículo, apresentado, de forma tempestiva, a indicação do real condutor, que veio a ser indeferida pelo órgão autuador em razão de supostas inconsistências na assinatura. Posteriormente, interposto recurso administrativo, este também foi indeferido, consolidando-se a responsabilidade do proprietário pela infração.

3. Não obstante o segundo recorrente tenha confessado a autoria da infração e anuído com a transferência dos pontos para sua CNH, verifica-se que o procedimento administrativo obedeceu às disposições legais pertinentes, especialmente o art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece prazo peremptório para a indicação do condutor.

4. A jurisprudência citada pelos recorrentes não se aplica ao caso em apreço, pois a análise dos autos revela que não houve vício a macular o ato administrativo, mas apenas indeferimento motivado pelo órgão autuador. A preclusão administrativa, portanto, impõe-se, cabendo ao proprietário do veículo suportar os efeitos decorrentes da autuação.

5. Importante destacar que a atribuição de pontuação ao prontuário do proprietário do veículo decorre da presunção legal de responsabilidade, somente afastada mediante indicação aceita pelo órgão autuador dentro do prazo previsto em lei. Uma vez esgotadas as vias administrativas, não há como se imputar ao Poder Judiciário o papel de instância revisora do mérito do procedimento administrativo regularmente concluído.

6. Assim, não restando comprovada ilegalidade ou abusividade no indeferimento da indicação do condutor, mantém-se hígida a responsabilização administrativa do proprietário do veículo, bem como a abertura do processo de suspensão de sua CNH.

7. À vista do exposto, inexistindo fundamentos que autorizem a reforma da sentença, impõe-se a manutenção da improcedência reconhecida pelo juízo a quo.

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)